Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-21.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806229-21.2022.8.14.0061

APELANTE: DANIEL SANTIAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. COMPROVAÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FASE POLICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direito. A defesa buscou: (i) desclassificação para furto simples ante ausência de perícia direta do rompimento; (ii) readequação da pena-base por alegada desproporcionalidade; e (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea prestada na fase extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) saber se o acréscimo de 9 meses na pena-base por vetorial negativa relativa ao repouso noturno foi desproporcional; (iii) saber se é cabível a atenuante da confissão espontânea, ainda que prestada apenas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame pericial, embora regra, pode ser suprido por outras provas idôneas e convergentes quando demonstrada a materialidade por imagens de segurança e depoimentos consistentes, conforme autorizam os arts. 158 e 167 do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. A pena-base foi fixada dentro de parâmetros proporcionais, com acréscimo de 9 meses justificado pela prática do crime durante o repouso noturno, circunstância negativa que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, mesmo em furto qualificado.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial, nos termos do Tema 1194/STJ, com redução proporcional inferior a 1/6 (um sexto), fixada em 1/10 (um décimo), resultando no redimensionamento da pena para 2 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, com regime inicial aberto e manutenção da substituição por penas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo sem perícia direta, desde que comprovada por provas seguras e convergentes, como imagens de vídeo e depoimentos. 2. A exasperação da pena-base pode considerar o repouso noturno como vetorial negativa, desde que devidamente fundamentado. 3. A confissão espontânea em fase policial é suficiente para aplicação da atenuante, ainda que não utilizada como fundamento da condenação, com redução proporcional conforme sua utilidade no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 66, e 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 05.08.2025; STJ, Tema 1194 (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. OG Fernandes, 16.09.2025); STJ, REsp 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL SANTIAGO DA SILVA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, e de limitação de fim de semana.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30096897) que na noite de 14 de novembro de 2022, por volta das 22h42min, o apelante em comento teria invadido o estabelecimento comercial denominado LOJA SOL MAGAZINE, situado em Tucuruí/PA, subtraindo diversos objetos do interior do local, entre eles relógios de marcas variadas. Descreve que o crime foi descoberto na manhã do dia seguinte, quando a gerente da loja, STHEFANY ELLEN SERRÃO DA SILVA, foi informada pela equipe de ronda noturna de que a porta do estabelecimento havia permanecido aberta durante a madrugada. Após constatar o desaparecimento de produtos, especialmente relógios, a gerente verificou as imagens do circuito interno de monitoramento e confirmou a ocorrência do furto. Acrescenta que as gravações, aliadas ao Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 13/2022, permitiram a identificação do autor como sendo o recorrente, o qual já se encontrava recolhido ao sistema prisional da Comarca de Vitória do Xingu.

Em
razões recursais
(ID 30096946), insurge-se a defesa contra o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de ausência de exame pericial obrigatório, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. Afirma que, embora houvesse vestígios do crime, não se procedeu à perícia técnica, tampouco se justificou sua inviabilidade, sendo indevida a substituição por prova testemunhal ou por imagens de vídeo, razão pela qual requer a desclassificação da infração para furto simples.

Ademais, alega excesso na dosimetria da pena. Argumenta que, embora tenha sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em fração desproporcional, o que viola a proporcionalidade recomendada pela jurisprudência dos tribunais superiores, que admite majoração de 1/8 (um oitavo) por vetorial desfavorável.

Derradeiramente, aduz que houve negativa indevida da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Sustenta que houve confissão parcial ou qualificada na fase extrajudicial, a qual contribuiu para a elucidação dos fatos e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ensejar a redução da pena.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente desclassificação para furto simples, redimensionamento da pena-base à luz de fração razoável e aplicação da atenuante da confissão.

Em
contrarrazões
(ID 30096950), o digno representante ministerial roga pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso,
“apenas para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), mantendo a sentença recorrida em seus demais termos”
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação para furto simples:

Insurge-se a defesa contra o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de ausência de exame pericial obrigatório, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. Afirma que, embora houvesse vestígios do crime, não se procedeu à perícia técnica, tampouco se justificou sua inviabilidade, sendo indevida a substituição por prova testemunhal ou por imagens de vídeo, razão pela qual requer a desclassificação da infração para furto simples.

A tese não merece acolhimento.

Com efeito, o rompimento de obstáculo é qualificadora que, por regra, exige comprovação por meio de exame pericial, por se tratar de circunstância cuja materialidade deixa vestígios (CPP, art. 158). Entretanto, essa exigência não é absoluta. O próprio ordenamento processual penal prevê exceções à indispensabilidade do laudo, permitindo que a prova testemunhal, aliada a outros meios idôneos, supra tal ausência, desde que demonstrada a impossibilidade de realização da perícia ou evidenciada de forma inequívoca a materialidade do rompimento por outras fontes seguras de prova (CPP, art. 167).

No caso dos autos, a dinâmica delitiva foi integralmente registrada por
sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial
, cuja gravação foi
juntada aos autos e analisada tecnicamente (Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 13/2022 – ID 30096870)
. As imagens revelam, com nitidez, que o réu, após múltiplas tentativas, força reiteradamente a maçaneta da porta principal até lograr acesso ao interior do imóvel, o que por si só constitui violação da integridade do obstáculo físico. Soma-se a isso o depoimento prestado pela gerente da loja, STHEFANY ELLEN SERRÃO DA SILVA, que ao ser informada da anomalia na porta de entrada e da subtração dos bens, buscou imediatamente verificar as imagens do circuito interno, ao que constatou que o acusado forçou reiteradamente a porta principal e adentrou ao local, subtraindo diversos relógios e objetos da loja. Destacou que a porta já apresentava defeito anteriormente, mas que foi nitidamente forçada no dia do crime.

É de se registrar, ainda, que não houve qualquer oposição da defesa, em momento oportuno, à ausência do laudo pericial, tampouco requerimento específico para sua produção. Tal omissão, no contexto do contraditório e da ampla defesa, impede que se alegue nulidade superveniente por ausência de prova técnica, sobretudo diante da existência de elementos probatórios robustos e harmônicos a corroborar a qualificadora, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência, de forma excepcional, admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios de prova, desde que seguros e idôneos, como o são, neste caso, os registros audiovisuais e os depoimentos em juízo, confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a realização de exame pericial.

2. Fato relevante. O paciente foi condenado por furto qualificado, com base em prova oral e documental, sem a realização de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial quando comprovada por outros meios de prova incontestáveis.

III. Razões de decidir

5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.

6. No caso, a prova oral e documental foram consideradas suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima, confissão da ré e imagens de monitoramento do local.

7. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts.

158 e 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 663.991/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”
(grifei

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. AUSÊNCIA. TESTEMUNHA OCULAR E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SANÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação por furto qualificado pela escalada, com readequação da pena, de ofício, em razão da migração da causa de aumento de pena do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, valorando-a como circunstância judicial negativa.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.

Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção" (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. No caso dos autos, a escalada foi reconhecida de forma indireta, corroborada por depoimento de testemunha ocular dos fatos, que visualizou o coautor pulando o muro, sendo suas declarações corroboradas por imagens do circuito interno de segurança do condomínio, o que supre a perícia e
justifica a incidência da referida qualificadora. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. Saliento que não há reformatio in pejus, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem" (AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

5. Na hipótese dos autos, a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria não configura reformatio in pejus, pois a pena final foi inferior àquela fixada na sentença de primeiro grau.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(STJ, REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
(grifei)

Portanto, não se trata, aqui, de substituição arbitrária do exame técnico, mas de reconhecimento da suficiência probatória existente nos autos.

A invocação abstrata dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal não basta para infirmar um conjunto probatório que, de maneira convergente, revela a efetiva violação de obstáculo material. A função do processo penal é a reconstrução confiável dos fatos, e essa função foi plenamente satisfeita na hipótese em análise.

2. Revisão da Pena-Base:

Passo ao exame da insurgência defensiva que aponta suposto excesso na fixação da penabase, sob o argumento de que, embora apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, o acréscimo aplicado – nove meses acima do mínimo legal – violaria a proporcionalidade, por não observar a fração de 1/8 (um oitavo) usualmente adotada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A tese não prospera.

A pena do art. 155, § 4º, do Código Penal possui
intervalo abstrato de 2 (dois) a 8 (oito) anos
, resultando em
margem de 6 anos
entre o mínimo e o máximo. A fração de
1/8 (um oitavo) desse intervalo corresponde exatamente a 9 (nove) meses
, montante que coincide integralmente com o acréscimo estabelecido pelo Juízo sentenciante. Assim, ainda que se adotasse o critério matemático defendido pela própria defesa, o acréscimo de nove meses é rigorosamente compatível com essa fração.

É importante sublinhar, outrossim, que o ordenamento jurídico
não impõe
, na primeira fase da dosimetria, a utilização de fórmula aritmética rígida. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que a penabase deve ser fixada dentro de
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo o julgador justificar concretamente o afastamento do mínimo, sem que exista obrigatoriedade de fração específica. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, admite tanto o parâmetro de
1/8
(um oitavo) quanto o de
1/6 (um sexto)
, ou até mesmo a
não adoção de critérios matemáticos
, desde que haja fundamentação idônea.

No caso concreto, o magistrado de origem apresentou motivação clara e suficiente ao reconhecer que as
circunstâncias do crime destoam do ordinário
, pois o furto foi praticado
durante o repouso noturno
, circunstância que, embora não configure causa de aumento na forma qualificada, pode ser sopesada como vetorial desfavorável. Dessarte, “
Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno”
. (STJ, REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Dessa forma, a pena-base foi legitimamente fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
, com
exasperação de 09 (nove) meses
, acréscimo proporcional, fundamentado e totalmente compatível com a melhor técnica de dosimetria.

Não há, portanto, qualquer excesso, descompasso ou violação ao princípio da proporcionalidade. Ao revés, o cálculo realizado respeitou os limites abstratos do tipo penal, observou o art. 59 do Código Penal e adotou fração que coincide exatamente com o parâmetro sustentado pela própria defesa

3. Da atenuante da confissão espontânea:

Passo ao exame da tese recursal atinente ao
reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do Código Penal), requerida pela defesa sob o argumento de que o réu, ainda que tenha silenciado em juízo,
admitiu a prática delitiva na fase policial
, o que, por si só, autorizaria a aplicação do benefício legal.

Assiste razão à tese defensiva, com as devidas ressalvas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo nº 1194 (REsp 2.001.973/RS, rel. Min. OG FERNANDES, DJEN 16/09/2025)
, estabelece que:

“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.”
(grifei)

No caso em apreço, nota-se que o

apelante,
confessou espontaneamente o furto na fase policial
(ID 30096892 - Pág. 11), ao declarar que, ao passar pela frente da loja, resolveu subtrair objetos do interior do estabelecimento.
Essa declaração foi firme, direta e não retratada posteriormente
, embora o réu tenha optado por permanecer em silêncio em juízo.

É certo que tal confissão
não foi o único nem o principal elemento de prova
a embasar a condenação, já que o acervo probatório é robusto, composto por vídeos, laudo de prosopografia e depoimento da vítima. Ainda assim, a confissão
contribuiu para a apuração dos fatos e corrobora os demais elementos constantes dos autos
, preenchendo os requisitos estabelecidos na tese firmada em sede de recurso repetitivo.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

Todavia,
considerando que a confissão foi prestada apenas na fase extrajudicial, em caráter qualificado, com silenciamento posterior
, e que a sua utilidade foi relativa à confirmação de provas já robustas, entendo que a
redução da pena deve ser aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto)
, conforme autoriza o art. 66 do Código Penal e a própria orientação do Tema 1194.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Mantém-se, inicialmente, a
pena-base fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa,
valoradas negativamente as circunstâncias do crime, diante da prática durante o repouso noturno, o que confere adequada exasperação inicial, já analisada em consonância com os parâmetros de legalidade e proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria,
reconheço a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, ainda que prestada apenas na fase extrajudicial e em termos qualificados, considerando que o réu admitiu a prática do furto perante a autoridade policial, sem retratação posterior, embora tenha optado pelo silêncio em juízo. Em razão da forma limitada com que se deu essa colaboração, aplico redução em fração inferior a 1/6 (um sexto), adotando, com base no art. 66 do Código Penal e na jurisprudência do STJ, a fração de 1/10 (um décimo) como proporcional à utilidade da confissão no caso concreto.

Assim, procedo à redução da pena-base em 1/10 (um décimo), correspondente a 3 (três) meses e 9 (nove) dias, resultando em pena intermediária de
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena ora recalculada em
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa,
mantido o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena permanece o aberto. Igualmente, consoante o art. 44 do mesmo diploma legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana, nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e
18 (dezoito) dias-multa,
mantido o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade

e limitação de final de semana
, a serem readequadas à nova reprimenda pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025